Tribunal: STF
Processo: Rcl 85793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Espólio de João de Goes Manso Sayão Filho em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0031639-27.2009.8.26.0000), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE no Tema 264-RG, RE 626.307, e Tema 265-RG, RE 591.797, ambos de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, bem como no Tema 284-RG, RE 631.363, e no Tema 285-RG, RE 632.212, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento de diferenças de correção monetária em sua caderneta de poupança, decorrentes do Plano Verão. A ação, em fase de conhecimento, foi julgada procedente em primeira instância. 



    Contudo, em sede de recurso de Apelação, a Autoridade Reclamada reformou a sentença para julgar a ação improcedente, sob o equivocado fundamento de que a matéria teria sido solucionada pelo acordo homologado na ADPF 165, impondo ao poupador uma adesão compulsória.



    Ocorre que o processo de origem versa sobre matéria idêntica àquela objeto dos Recursos Extraordinários nº 626.307 (Tema 264), nº 591.797 (Tema 265), nº 631.363 (Tema 284) e nº 632.212 (Tema 285), nos quais esta Suprema Corte determinou a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, em fase de conhecimento, que tratam dos expurgos inflacionários. 



    Ao julgar o mérito da causa, a Autoridade Reclamada praticou ato que nega vigência e usurpa a competência deste Pretório Excelso, configurando o cabimento da presente Reclamação.



    [...]



    A ordem de sobrestamento, ainda vigente para os processos em fase de conhecimento que não aderiram ao acordo da ADPF 165, visa justamente a garantir a segurança jurídica e a isonomia, impedindo o surgimento de decisões conflitantes enquanto a tese final não é fixada.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência integral da presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que o processo de origem retorne ao seu estado de sobrestamento, em estrita observância às decisões proferidas por esta Suprema Corte nos Temas 264 Plano Verão REXT 626.307, 265, 284 e 285 da Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, também não juntou o instrumento de mandato e documento de identificação pessoal do representante do espólio, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial da parte autora, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá regularizar sua representação judicial, nos termos da fundamentação acima, sob pena de não conhecimento e ineficácia dos atos praticados, na forma do art. 104, § 2º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente